Tribunal: CARF
Processo: 11444.000672/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000672/2007-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.213 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIGÊNCIA
REFLEXA. APLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se por consequência lógica ao lançamento de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória reflexa o resultado do julgamento
proferido nos autos de exigência da obrigação principal.
BOLSA
DE
ESTUDO
CONCEDIDA
A
EMPREGADOS.
NÍVEL
SUPERIOR. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA CARF no 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
SALÁRIO INDIRETO. BOLSAS DE ESTUDO PARA DEPENDENTES.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores relativos a bolsas
de estudos destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange
aos fatos geradores objeto da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência da
multa relativamente às bolsas de estudos para dependentes dos segurados.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000672/2007-05
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória (DEBCAD n° 37.072.884-0 // AI 68), lavrado por ter o sujeito passivo apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
deixando de cumprir a obrigação prevista no art. 32, IV e § 5.o da Lei 8.212/91, com redação
dada pela Lei 9.528/97, combinado com art. 225, IV e § 4.o do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal a autuada, no período de 01/1999 a 12/2006,
apresentou GFIP preenchidas com omissão dos seguintes fatos geradores de contribuições
sociais: valores pagos a segurados empregados a título de bolsa de estudo no período de 01/1999
a 12/2006 e remunerações pagas a contribuintes individuais no período de 04/2003 a 03/2006.
Vale destacar que o presente auto de infração é decorrente do lançamento de
obrigação principal correlata analisada no processo no 11444.000764/2007-87.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário. Quanto a multa relativa a omissão das informações relativa aos valores das
bolsas de estudos concedidas aos empregados e dependentes, concluiu o Colegiado que tais
valores não compõem o conceito de salário de contribuição, e quanto a multa de omissão dos
pagamentos efetuados a contribuintes individuais conclui pela sua relevação nos termos do art.
291 do Regulamento da Previdência Social então vigente.
O acórdão 2201-003.222 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e superior, não se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
RELEVAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Comprovado nos autos o cumprimento dos pressupostos legais insculpidos no artigo
291 do RPS, vigentes à época do lançamento e da interposição da defesa, impõe-se
reconhecer o direito de relevação da multa, ainda que posteriormente tais normas
tenham sido revogadas e/ou alteradas, não podendo novas disposições legais
retroagirem à época da prática do ato quando suas inovações prejudicarem o
contribuinte.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial o qual foi
parcialmente admitido com relação as seguintes matérias:
1) Com base nos acórdãos paradigmas 2401-00.759 e 2302-01.859, defende a
União que o art. 28, § 9o, “t”, da Lei n ° 8.212/91, somente excluiu do conceito
de salário de contribuição o valor relativo a plano educacional que vise à
educação básica não abrangendo cursos de nível superior, devendo-se aplicar
ao caso a interpretação literal disposta no art. 111 do CTN.
2) Incidência da contribuição previdenciária sobre verbas correspondentes a
bolsas de estudos disponibilizadas aos dependentes dos empregados da
Contribuinte. Segundo os paradigmas 2403-001.705 e 2401-001.967,
subsídios concedidos a título de bolsa de estudos (descontos em mensalidades
escolares) aos filhos ou dependentes dos empregados da empresa, integram o
conceito de salário-de-contribuiçãoo e não se enquadram em nenhuma das
hipóteses isentivas previstas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso. Na oportunidade fez destaque acerca da decisão proferida pelo STF no RE no
566.622, em processo sob a sistemática de Repercussão Geral, onde teria sido sedimentado o
entendimento no sentido de que os requisitos da imunidade prevista no art. 195, § 7.o da
Constituição Federal devem estar previstos em lei complementar e não em lei ordinária.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para o conhecimento.
Antes de analisarmos o mérito é relevante destacar que os argumentos trazidos em
sede de contrarrazões pela Contribuinte acerca da aplicação ao caso do entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 566.622, são argumentos estranhos a lide. Referida decisão
analisou a compatibilidade do art. 55 da Lei 8.212/1991 com a norma da imunidade prevista no
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

art. 195, § 7°, da Constituição Federal, debate relevante apenas para os lançamentos de exigência
da “cota patronal” de contribuições previdenciárias.
O presente lançamento, como exposto, está atrelado ao lançamento de
contribuições previdenciárias “cota segurados” exigidos por meio do processo no
11444.000764/2007-87. Exige-se multa pelo descumprimento de obrigação acessória
caracterizada pelo fato de o Contribuinte ter deixado de lançar em GFIP valores considerados
pela autoridade fiscal como remuneração indireta.
O recurso devolve a esta Câmara Superior a discussão sobre 1) incidência de
Contribuições Previdenciárias relativamente aos valores pagos a título de bolsas de estudo de
ensino superior; e 2) incidência de Contribuições Previdenciárias relativamente aos valores
pagos a título de bolsas de estudo de ensino superior em benefício de dependentes.
Como dito o presente auto de infração é decorrente do lançamento de
obrigação principal correlata analisada no processo no 11444.000764/2007-87, assim o
entendimento lá fixado, por meio do acórdão no 9202-010.214, será transportado para este
processo haja vista a dependência direta entre a exigência da presente obrigação acessória
e a caracterização da obrigação principal.
Quanto a primeira matéria - incidência de contribuição previdenciária sobre bolsa
de curso superior concedida aos empregados - este Tribunal por meio da Súmula CARF no 149,
aprovada em 03/09/2019, fixou o entendimento de que até a edição da Lei no 12.513/2011 estaria
contemplando dentro do conceito de “cursos de capacitação e qualificação profissionais” descrito
na alínea “t” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, os cursos de graduação e pós
graduação. A súmula possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286,
2402-004.167, 2301-004.391 e 2301-004.005
Assim, aplicando ao caso a Súmula CARF no 149, nego provimento ao recurso da
Fazenda Nacional neste ponto.
A segundo divergência tem como foco a incidência de contribuição previdenciária
sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos empregados e, quanto a este tema o
Colegiado no citado acórdão no 9202-010.214, por maioria de votos, nos termos do voto do
Conselheiro Redator, manteve a exigência fiscal. O voto condutor possui a seguinte
fundamentação:
Pois bem. O tema não é novo neste colegiado, que vem decidindo pela incidência das
contribuições sobre os valores relativos ao auxílio educação pago a dependentes dos
trabalhadores em período anterior à entrada em vigor da Lei 12.513/2011, não se
aplicando, ao caso, as disposições do artigo 106 do CTN, por não se tratar de norma
expressamente interpretativa, tampouco de norma que disponha sobre penalidades.
Trata-se, pois, de verba paga de forma previsível no contexto da relação laboral.
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

Para tanto, adoto como razões de decidir o percuciente voto proferido pela Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, relatora do acórdão 9202.005.972, de
26.9.2017, o qual passo a transcrever na íntegra.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, para o segurado empregado
entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, nestas palavras:
Art.28. Entende-se por salário de contribuição: I para o empregado e
trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
Existem parcelas que não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, seja por
sua natureza indenizatória ou assistencial, tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o da
Lei n° 8.212/1991, nestas palavras, especificamente em relação a bolsas de estudo:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e
que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
No caso, quanto a verba BOLSA DE ESTUDOS, nos termos em que foi concedida não
constituir salário de contribuição, entendo que não restaram cumpridos os requisitos
para que sua concessão não constituísse salário de contribuição. Conforme acima
esclarecido, a legislação pertinente a contribuições previdenciárias possui legislação
própria, tanto em relação a parte de custeio Lei 8212/91, como em relação a concessão
de benefícios Lei 8213/91, ambas regulamentadas pelo Decreto 3048/99.
Assim, não encontra amparo a exclusão dos valores pagos à título de bolsas de estudos
em legislação diversa, quando existem pontos específicos sobre o tema na legislação
previdenciária.
O citado art. 458, §2o da Consolidação das Leis dos Trabalho CLT, realmente de
encontra-se previsto no relatório fiscal a concessão das bolsas:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in
natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
[...]
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário
as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no
10.243, de 19.6.2001)
[...]
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros
e material didático; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
[...]
Ou seja, embora o conceito de salário de contribuição possua correlação com o conceito
de remuneração do art. 458 da CLT, o legislador ordinário optou por atribuir-lhes
limites diversos de exclusão, destacando no art. 28, §9o quais os limites para que a
educação, seja na forma de bolsas ou auxílios, seja excluída do conceito de remuneração
(salário de contribuição) para efeitos previdenciários.
Para os que defendem que o art. 458, §2o foi editado posteriormente a lei 8212/91, o que
autorizaria aplicação para definição do exclusão das verbas ali elencadas do conceito de
salário de contribuição, entendo que razão não lhes assiste, pelas razões abaixo
expostas:
1o) o custeio previdenciário é regido por legislação própria, sendo que mesmo após a
alteração do art. 458, §2o da CLT pela lei 12.761/2012, não houve revogação expressa
do art. 28, §9o, 't" da lei 8212/ 91, nem mesmo qualquer alteração para convergência
irrestrita dos conceitos de remuneração (salário de contribuição) para efeitos
previdenciários e remuneração para efeitos trabalhistas;
2o) outro ponto que mostra-se relevante é que em momento algum o próprio dispositivo
da CLT determina o alcance irrestrito as bolsas concedidas aos dependentes dos
empregados;
3o) por fim, o ponto que entendo mais forte para determinar que o legislador trata as
questões de forma diversa, é a alteração do art. 28, § 9o,“t”da Lei 8212/91 pela Lei no
12.513, de 2011.
Apenas nessa lei de 2011, o legislador optou por incluir os dependentes do segurado,
mas ainda o fez de forma restrita para efeitos da exclusão do conceito de salário de
contribuição, pois define claramente que não é qualquer bolsa para aos dependentes, ou
mesmo aos próprios empregados que se encontram excluídos da base de cálculo de
contribuições previdenciárias. Esse fato corrobora o entendimento de que estamos
diante de disciplinamentos distintos com regras específicas. Quisesse o legislador nesse
momento que as bolsas de estudos de forma irrestrita estivessem excluídas do conceito,
bastaria reproduzir o dispositivo da CLT, porém assim, não o fez. Apenas para
esclarecer, colacionamos o referido dispositivo.
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor
do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior; (Incluído
pela Lei no 12.513, de 2011)
Ou seja, o legislador especificou não apenas que a dos dependentes refere-se apenas a
educação básica, como limitou até mesmo para os empregados, que tipos de cursos
podem ser fornecidos e o montantes. É de se concluir que, para efeitos previdenciários,
até a edição, não se aplicava qualquer exclusão da base de cálculo aos dependentes dos
empregados, razão porque correto o lançamento em relação aos dependentes,
independente do tipo de curso ofertado. Senão vejamos novamente, o disposto no art.
28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991:
Vale destacar que não estamos falando de regra meramente interpretativa, ou mesmo
legislação que deixou de considera infração determinada conduta, mas de alteração
legislativa que excluiu da base de cálculo, ou mesmo do conceito de salário de
contribuição determinado benefício. Dessa forma, sua aplicabilidade é restrita aos fatos
geradores ocorridos após a sua publicação e dentro dos estritos limites da lei.
Quanto a fundamentação de que não possuiria caráter remuneratório, transcrevendo
inclusive julgados que indicariam seu caráter indenizatório, também não corroboro
desse entendimento. Pelo contrário, o ganho foi direcionado ao segurado empregado da
recorrente quando a empresa concedeu as BOLSAS DE ESTUDOS.
O campo de incidência é delimitado pelo conceito de salário de contribuição, que
destaca o conceito de remuneração em sua acepção mais ampla. Remunerar significa
retribuir o trabalho realizado à qualquer título. Desse modo, qualquer valor em pecúnia
ou em utilidade que seja pago a uma pessoa natural em decorrência de um trabalho
executado, de um serviço prestado, ou até mesmo por ter ficado à disposição do
empregador, está sujeito à incidência de contribuição previdenciária.
Segundo o ilustre professor Arnaldo Süssekind em seu livro Instituições de Direito do
Trabalho, 21a edição, volume 1, editora LTr, o significado do termo remuneração deve
ser assim interpretado:
No Brasil, a palavra remuneração é empregada, normalmente, com sentido lato,
correspondendo ao gênero do qual são espécies principais os termos salários,
vencimentos, ordenados, soldo e honorários. Como salientou com precisão
Martins Catharino, “costumeiramente chamamos vencimentos a remuneração
dos magistrados, professores e funcionários em geral; soldo, o que os militares
recebem; honorários, o que os profissionais liberais ganham no exercício
autônomo da profissão; ordenado, o que percebem os empregados em geral, isto
é, os trabalhadores cujo esforço mental prepondera sobre o físico; e finalmente,
salário, o que ganham os operários. Na própria linguagem do povo, o vocábulo
salário é preferido quando há prestação de trabalho subordinado.”
Não se pode descartar o fato de que os valores pagos á título de BOLSA DE ESTUDOS
AOS DEPENDENTES, representam alguma espécie de ganho. Na verdade, dito
benefício, está inseridos no conceito lato de remuneração, assim compreendida a
totalidade dos ganhos recebidos como contraprestação pelo serviço executado.
Também convém reproduzir a posição da professora Alice Monteiro de Barros acerca
da distinção entre utilidades salariais e não salariais, enfatizando, de que forma, as
utilidades fornecidas, tornam-se ganhos, salários indiretos para os empregado.
"As utilidades salariais são aquelas que se destinam a atender às necessidades
individuais do trabalhador, de tal modo que, se não as recebesse, ele deveria
despender parte de seu salário para adquiri-las. As utilidades salariais não se
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

confundem com as que são fornecidas para a melhor execução do trabalho.
Estas equiparam-se a instrumentos de trabalho e, consequentemente, não têm
feição salarial."
Dessa forma, entendo descabida a argumentação de que as BOLSAS sejam fornecidas
para o trabalho, cujo alcance está restrito a utilidades que estejam relacionadas
diretamente ao desempenho profissional, tais como equipamentos eletrônicos,
uniformes, utilização de automóveis, telefones, dentre outros.
Também não corroboro a argumentação de que não possua caráter remuneratório, pois
não é considerada retribuição pelo trabalho prestado. Ora, não estamos falando de uma
bolsa concedida a terceiros desvinculados de relação de trabalho com a empresa, mas de
empregados, cuja concessão da bolsa, nada mais é do que um atrativo indireto de
captura de profissionais, já que permite ao empregado dar ao seu dependente (filho)
instrução em escola particular, que muitas vezes não poderia com o simples salário pago
pela instituição.
Não discordo do aspecto louvável que se poderia extrair de tal ação, mas a legislação
tributária não comporta interpretação extensiva face atitudes altruísticas, salvo nos casos
expressamente determinados em lei, em obediência, no caso concreto, ao art. 111 do
CTN c//c com o art. 28, I e §9o. 't" da lei 8212/91.
Portanto, estando no campo de incidência do conceito de remuneração (salário de
contribuição) e não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas no período objeto do presente lançamento, conforme já
analisado, deve persistir o lançamento.
No caso, quanto à verba BOLSA DE ESTUDOS DE DEPENDENTES, nos termos em
que foi concedida não constituir salário de contribuição, entendo que não restaram
cumpridos os requisitos para que sua concessão não constituísse salário de contribuição,
razão pela qual DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Nesse mesmo sentido, os acórdãos 9202-006.658, 2402-002.539, 9202-005.507, 2402-
002.559 e 9202-005.759.
Diante do exposto, considerando o resultado do julgamento do processo no
11444.000764/2007-87 onde se analisou o lançamento da obrigação principal que deu origem a
exigência da multa ora tratada, dou provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para
restabelecer a exigência da multa relativamente às bolsas de estudos para dependentes dos
segurados.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital